Tribunal: STF
Processo: Rcl 80570
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, CF/88 E AO ART. 2º, CLT. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por CONCRESUL BRITAGEM LTDA em face de decisões (e-docs. 15 e 16) do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020455-40.2020.5.04.0004, que supostamente teriam violado a Súmula Vinculante 10, além de inobservado o art. 5º, incisos LIV e LV, CF/88 e o art. 2º, CLT.



    2. O Processo nº 0020455-40.2020.5.04.0004 foi movido por REMACIDIO MACHADO contra GEYEREQUIPAMENTOS LTDA, GEYER FUNDACOES ESPECIAIS LTDA e CONCRESUL BRITAGEM LTDA visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e recebimento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 14) foi pela procedência dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas em virtude da formação de grupo econômico, verbis:



    REMACIDIO MACHADO ajuíza ação trabalhista em face de GEYEREQUIPAMENTOS LTDA, GEYER FUNDACOES ESPECIAIS LTDA e CONCRESULBRITAGEM LTDA em 09/06/2020, conforme ID. 57a1327. Afirma que foi admitido em 03.04.2005, sem assinatura da CTPS, sendo despedido sem justa causa em 05.06.2020, quando recebia R$2.000,00por mês. Postula a declaração de vínculo de emprego e o pagamento de diferenças decorrentes, bem como adicional de insalubridade, horas extras, dano moral, entre outros. 



    (...)



    RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO: 



    Considerando a confissão ficta da primeira ré, concluo ser verdadeira a informação de que o autor prestou serviço sob vínculo empregatício à ré. Ainda que não houvesse a confissão ficta, destaco que a primeira ré reconheceu a prestação de serviços do autor, e desta forma, incumbia à esta comprovar que a relação jurídica não seria de emprego, o que não fez. Ao contrário, o conjunto probatório dos autos vai ao encontro da tese do autor, havendo demonstração documental, (cópia da CTPS) de que o autor já havia trabalhado sob vínculo de emprego reconhecido pela ré. Ademais, a própria ré confirmou tal fato, alegando, sem comprovar, que o autor teria passado a trabalhar de forma esporádica e eventual por ter se aposentado. Portanto, o reclamante permaneceu prestando serviços à reclamada da mesma forma que fazia quando tinha a CTPS anotada. Assim, o vínculo de emprego resta, portanto, devidamente configurado. Declaro, pois, a existência de relação jurídica de emprego entre as partes, no período informado na inicial, de 03/04/2005 a 05/06/2020, na função de supervisor de obras, com salário de R$2.000,00 por mês. A ausência de formalização do vínculo, aliada ao princípio da continuidade, determinam a conclusão de que foi da reclamada a iniciativa de romper o contrato de trabalho. Determino que a reclamada FAÇA o registro das datas de admissão e de saída, bem como dos demais elementos do contrato de trabalho, na CTPS do trabalhador



    (...)



    GRUPO ECONÔMICO: Restou demonstrado pela prova oral a relação direta entre as rés. As duas primeiras rés possuem o mesmo nome, são confessas e sequer contestaram o fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico. Quanto à terceira ré, ainda que formalmente possam existir contratos formalizados no sentido de compra e venda de bens móveis e imóveis, o conjunto probatório denota que havia confusão entre as empresas, que estavam estabelecidas no mesmo endereço, havendo empregados da primeira ré trabalhando em prol da terceira ré, como restou claro pelo depoimento das duas testemunhas ouvidas a convite do autor. Portanto, não há outra conclusão a não ser a existência de um mesmo empreendimento entre todas as rés componentes do polo passivo. Nos expressos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT, sempre que as sociedades, ainda que tenham personalidade jurídica própria, constituam grupo econômico "serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". No mesmo sentido, o artigo 4º da Lei 6.830/80 trata da legitimidade para responder pelos créditos trabalhistas, dos responsáveis nos termos da Lei. A hipótese do artigo 2º, § 2º, da CLT é de responsabilidade solidária expressamente prevista, sem que seja possível cogitar, em tal caso, de benefício de ordem. Isso porque a Lei equipara o grupo econômico à figura do empregador. Com efeito, a redação do artigo mencionado traz inequívoca a ideia de que as sociedades que compõem grupo econômico são solidariamente responsáveis 'para os efeitos da relação de emprego', e não apenas 'nas obrigações' dela decorrentes. Ou seja, é possível caracterizar grupo econômico, para os efeitos da relação jurídica de emprego, ainda quando as empresas o negam em âmbito comercial. Trata-se da incidência do fenômeno que Russomano denomina despersonalização do empregador, ou seja, a equiparação da figura do empregador, por ficção jurídica, à empresa (ou seja, ao grupo econômico assim considerado). Diante desses elementos, as reclamadas são solidariamente responsáveis, por todo o período do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT.



    CONCLUSÃO (ART. 832, CLT):



    DECLARO a existência de vínculo de emprego entre as partes de 03/04/2005a 05/06/2020. 



    DETERMINO que a reclamada FAÇA o registro do contrato de emprego na CTPS do autor, fazendo constar o período reconhecido, na função de supervisor de obras, com salário de R$2.000,00 por mês. Para tanto, o reclamante deverá depositar sua CTPS em secretaria. Então, independentemente de notificação, a reclamada terá cinco dias para cumprimento da ordem, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso, até o limite de 90 dias. 



    DECLARO a responsabilidade solidária das rés.



    (...)



    (e-doc. 14, grifo nosso) 



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 15) que foi impugnada mediante agravo cujo provimento também foi negado em acórdão (e-doc. 16), nos seguintes termos:



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencida a Exma. Desa. Luciane Cardoso Barzotto, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA RÉ, CONCRESUL BRITAGEM LTDA.



    (...)



    AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA RÉ CONCRESUL BRITAGEM LTDA. 



    Trata-se de agravo regimental interposto pela ré CONCRESUL BRITAGEM LTDA, no qual postula o provimento de seu apelo, pelo Colegiado. Argumenta que o caso não se enquadra na hipótese do art. 932 do CPC/15. Sustenta que houve cerceamento de defesa diante da negativa à coleta de provas, em face de fato novo. Defende que inexiste grupo econômico no caso, segundo as provas dos autos. 



    Na decisão monocrática, assim restou registrado: 



    I. PRELIMINARMENTE. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. A recorrente alega que a Julgadora a quo indeferiu seu pedido de produção de prova documental (o qual foi formulado em razão do fato de o autor e suas testemunhas terem trazido fato novo ao processo). Alega que era seu direito produzir provas e trazer aos autos todas as informações que achasse necessárias para demonstrar ao juízo sua tese. Aduz que é direito constitucional da recorrente buscar evidenciar o seu direito por outros meios, ainda mais quando há fato novo, até porque o Juízo a quo utilizou-se unicamente da interpretação do que foi dito pelo autor e suas testemunhas para decidir sobre a lide. Afirma que o indeferimento da prova documental configura cerceamento de defesa até mesmo em segundo grau de jurisdição, uma vez que em sede recursal há a possibilidade de reforma de sentença pela análise e valoração de outros elementos existentes nos autos, sendo que a parte foi impedida de demonstrar estes outros elementos, restando obstada sua avaliação em sede recursal. Aduz que deve ser declarada a nulidade da decisão de origem, uma vez que afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Sem razão.



    A declaração de nulidade de processo nesta Justiça Especializada está adstrita ao princípio da transcendência insculpido no art. 794 da CLT, que assim dispõe: "nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes". 



    Na ata de audiência de instrução (ID f4f91d9), assim consta: 



    (...) 



    A reclamada requer prazo para juntar documentos sobre a obra da CONPASUL junto ao aeroporto, documentos de compra e venda do terreno e a prova de arrematação da máquina referida pelo reclamante. Indefiro, pois a prova documental que a empresa entende pertinente ao deslinde do feito já devia ter sido juntada com a defesa. A dilação de prazo, agora, serviria exclusivamente para procrastinar a solução do feito. A reclamada protesta. 



    (...) 



    Em relação a tal aspecto, entendo que a prova documental requerida revela-se desnecessária ao deslinde do feito, eis que os fatos sobres os quais seria objeto (atinentes à suposta ausência de grupo econômico envolvendo a terceira ré) já restaram esclarecidos pelos demais elementos constantes nos autos (especialmente pelos relatos das testemunhas Marcondes Santos da Silva e Anderson Macedo, os quais evidenciam a efetiva existência de grupo econômico entre as demandadas). 



    Ademais, cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC. Portanto, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 



    Nesse sentido: 



    INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. (TRT da 4ª Região, 2a. Turma, 0000584-05.2013.5.04.0025 RO, em 16 /04/2015, Desembargador Marcelo José Ferlin D Ambroso - Relator. Participaram do julgamento: Desembargadora Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz) 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. Conforme o disposto no art. 765 da CLT julgador tem ampla liberdade na condução do processo, devendo indeferir a produção de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Espécie em que não configurado cerceamento do direito de defesa. (TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0020110-42.2014.5.04.0406 RO, em 30/03/2015, Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel) 



    Assim, tem-se por desnecessária a prova documental postulada pela terceira ré. 



    Além disso, cabe registrar que, consoante restou acertadamente aduzido pelo Julgadora de origem, "a prova documental que a empresa entende pertinente ao deslinde do feito já devia ter sido juntada com a defesa".



    De conseguinte, inexiste violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CRFB. Rejeita-se a arguição da terceira ré, de nulidade do processo e nega-se provimento ao seu apelo, no item. 



    II. MÉRITO. 



    DO GRUPO ECONÔMICO. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TERCEIRA RÉ. 



    A terceira demandada postula a reforma da sentença no que diz respeito ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária decorrente da configuração de grupo econômico. Aduz que a prova oral que embasou a sentença não é conclusiva, sendo falha e desonesta, conforme demonstrado na manifestação de Id. ba31161. Assevera que não efetuou qualquer pagamento de salários para o demandante, nem para as testemunhas arroladas, não admitiu e nem utilizou os serviços do autor e muito menos incorporou ou adquiriu as demandadas Geyer Fundações ou Geyer Estacamento, menos ainda seus patrimônios, eis que, na verdade, a compra das áreas de terras matriculadas sob os números 21.729, 21.728, 194.184 e 19.687 do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre se deu entre Carlos G. Rodrigues e Concresul. Alega que está ausente o pressuposto da onerosidade elencado no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, pois jamais houve qualquer relação entre a demandada e o autor. Afirma que somente comprou uma área de terras do Sr. Carlos, mas não assumiu a empresa Geyer e nem os funcionários, não havendo falar em vínculo trabalhista, fusão, incorporação, sucessão, grupo econômico ou aquisição entre as primeiras duas demandadas e a recorrente, menos ainda em responsabilidade solidária desta. Sustenta que é inverídica a alegação de que o autor e suas testemunhas trabalharam para a Concresul Britagem Ltda na obra realizada na trincheira da Ceará. Aduz que explicou a confusão nos autos (IDs: ba31163, af079dc, d4b897e, 208d556, dd2e834, cf92d26 e 9ed6f3e) e juntou documentos que dão conta de explicitar que a empresa que realizou a obra na Trincheira da Ceará, juntamente com a demandada Geyer, é a CONPASUL (e não a CONCRESUL), conforme demonstram os contratos de prestação de serviços juntados. Sustenta que sua tese foi corroborada por depoimentos de outras demandas. Assevera que a Concresul finalizou sua sede no final de 2018, início de 2019, conforme informado pelo depoente Paulo Chagas, sendo que seria impossível atuar na obra mencionada pelo demandante e suas testemunhas, eis que a competitividade seria inviável para empresa com sede em Bento Gonçalves. Sustenta, em síntese, que os elementos probatórios contidos no presente feito não apontam a configuração de grupo econômico envolvendo a terceira demandada. 



    Passo à análise. 



    No particular, entendo inviável o acolhimento da pretensão recursal da terceira ré, eis que, consoante restou acertadamente aduzido pela Julgadora a quo, "ainda que formalmente possam existir contratos formalizados no sentido de compra e venda de bens móveis e imóveis, o conjunto probatório denota que havia confusão entre as empresas, que estavam estabelecidas no mesmo endereço, havendo empregados da primeira ré trabalhando em prol da terceira ré, como restou claro pelo depoimento das duas testemunhas ouvidas a convite do autor " (grifei). 



    Saliento que a prova oral produzida é mais do que suficiente para demonstrar a configuração de grupo econômico decorrente da atuação em conjunto e do elo empresarial entre as demandadas (incluindo a ré CONCRESUL), especialmente considerando que a testemunha Marcondes Santos da Silva relatou que " trabalhou para a Concresul, na sede da Ceará, subordinado ao reclamante , que era seu encarregado ; que Evilásio, da Concresul, era o mestre de obras ; que trabalhavam à noite, das 23h às 05h; que tinha CTPS assinada pela Geyer, mas o uniforme e a botinas eram da Concresul ; que trabalhou na Geyer desde 1991 a 2015; que mais para o final virou Concresul; que engenheiro responsável pela obra também trabalhava na Concresul; que não conhece outras pessoas da 3ª reclamada; que a Geyer fazia escavação e o depoente operava a máquina; que depois a Concresul assumiu tudo e seguiu fazendo a atividade de escavação; que recebia salário por depósito em conta; que até sua saída recebia salário em conta e acredita que quem pagava era a Geyer" (grifei). 



    Ademais, cabe ressaltar que a referida atuação em conjunto das empresas Geyer e Concresul também restou claramente demonstrada pelo depoimento da testemunha Anderson Macedo, a qual informou que "trabalhou na Geyer de 2002 a 2014; que a informação que tinha era que a Concresul tinha comprado a Geyer; que na última obra em que trabalhou sabia que era do consórcio Compasul-Concresul; que usavam uniforme da Concresul; que Evilásio era o mestre de obras, que também era do consórcio Compasul-Concresul; que a Geyer entrava com as máquinas e os trabalhadores e a Concresul fazia os pagamentos, comprava material e determinava como seria a obra; que usavam uniforme com a identificação do consórcio CompasulConcresul; que sabiam que a Concresul comprou terreno da Geyer, e enquanto ainda trabalhava viu fazerem o muro; que já estavam com salário atrasado, sem alimentação e horas extras e precisavam ainda trabalhar a noite porque a obra era próxima do aeroporto, que Luciano, engenheiro da Geyer disse-lhes que poderiam ir porque a Concresul faria os pagamentos e então aceitaram o trabalho, que receberam efetivamente direitinho o salário durante essa obra ; que não tinha identificação no pagamento de que era feito pela Concresul; que na época receberam inclusive no celular documentos que mostravam que os terrenos era da família Geyer e tinham sido comprados pela Concresul; que era onde funcionava a Geyer, (...)". 



    No que diz respeito ao tema em análise, eis o entendimento desta Turma: 



    EMENTA GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. Para a caracterização de grupo econômico, no Direito do Trabalho, basta que haja elo empresarial, integração entre as empresas e a concentração da atividade empresarial em um mesmo empreendimento, ainda que sejam diferentes as personalidades jurídicas. Sua existência independe da administração, controle ou fiscalização de uma empresa sobre as demais. Caracterizado o grupo econômico, os seus componentes são solidariamente responsáveis a teor do disposto no art. 2o, §2o, da CLT. Dado provimento ao apelo do autor. (TRT da 4ª Região, 8ª Turma, 0020237-48.2021.5.04.0401 ROT, em 10/05/2022, Marcelo Jose Ferlin D'Ambroso) 



    Destaque-se, ainda, que, somado a tais elementos, um novo Direito do Trabalho se desenha a partir da promulgação do Decreto 9571, em 21.11.2018, pelo qual se estabeleceram as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, para médias e grandes empresas, incluídas as empresas multinacionais com atividades no País e também para o próprio Estado. Tal Decreto atendeu à necessidade de viabilização do acordo comercial de 2018 com o Chile e, também, à pretensão de ingresso do Brasil como membro da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, obedecendo às Linhas Diretrizes para Empresas Multinacionais da entidade, mudando o cenário hermenêutico relacionado ao controle de convencionalidade da reforma trabalhista e de quaisquer outras normas que venham a contrariar os Direitos Humanos destacados nesse Decreto. 



    Neste sentido, o Decreto 9571, que veio à lume no apagar das luzes de 2018, estabelece como obrigação do Estado brasileiro a proteção dos Direitos Humanos em atividades empresariais, a partir de quatro eixos definidos como orientadores das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, a saber: a própria obrigação do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais; a responsabilidade das empresas com o respeito aos direitos humanos; o acesso aos mecanismos de reparação e remediação para aqueles que, nesse âmbito, tenham seus direitos afetados; e a implementação, o monitoramento e a avaliação das Diretrizes (art. 2o). Além disso, ao regulamentar concretamente a obrigação do Estado com a proteção dos Direitos Humanos, refere expressamente o estímulo à adoção, por grandes empresas, de procedimentos adequados de dever de vigilância (due diligence) em direitos humanos; garantia de condições de trabalho dignas para as pessoas trabalhadoras, por meio de ambiente produtivo, com remuneração adequada e em condições de liberdade, equidade e segurança, com estímulo à observância desse objetivo pelas empresas; combate à discriminação nas relações de trabalho e promoção da valorização da diversidade; promoção e apoio às medidas de inclusão e de não discriminação, com criação de programas de incentivos para contratação de grupos vulneráveis; estímulo à negociação permanente sobre as condições de trabalho e a resolução de conflitos, a fim de evitar litígios; aperfeiçoamento dos programas e das políticas públicas de combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão etc (art. 3o). 



    O Decreto 9571 igualmente prevê que as empresas devem respeito aos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, com especial referência aos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, às Linhas Diretrizes para Multinacionais da OCDE e às Convenções da OIT (art. 5o). Inclusive, o art. 7o estabelece a obrigação das empresas de garantir condições decentes de trabalho. 



    Importante destacar que o Decreto 9571/18 possui status de norma constitucional, em consonância dos §§2o e 3o do art. 5o da CR, por versar sobre Direitos Humanos e Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos ratificados pelo Brasil (inserindo-se na cláusula de recepção do §2o), como as Convenções da OIT, inclusive porque o País é membro da ONU e da OIT e está obrigado a cumprir as Resoluções das Nações Unidas e do organismo internacional laboral. 



    O Decreto 9571/18 estabelece verdadeiro compromisso coletivo das empresas com a responsabilidade social. O trabalho não deve representar mecanismo de retirada de Direitos Humanos e sim de respaldo, observância e reparação no caso de violações. Todos os membros da sociedade tem esse importante dever, inclusive, o Poder Judiciário, que não pode se esquivar de tal leitura essencial na análise de relações de trabalho. Convém destacar alguns trechos do aludido Decreto o qual reforça as teses acima expostas: 



    (...) 



    Nessa linha, por qualquer prisma, seja pela existência de grupo econômico entre as empresas demandadas, seja pela responsabilidade social estabelecida pelo Decreto n.o 9571/18, que alcança toda a cadeia envolvida no empreendimento, na inexistência absoluta de prova de medidas adotadas pelas rés para evitar a violação dos Direitos Humanos do Trabalho violados da parte autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés. 



    Provimento negado



    No caso, não se vislumbram razões para conclusão diversa daquela exposta na decisão monocrática, que ora se mantém, pelos seus próprios fundamentos. 



    A respeito do cerceamento de defesa, a nulidade no processo trabalhista é excepcional e depende de ocorrência de efetivo prejuízo (art. 794 da CLT). No caso, entende-se que a prova documental requerida revela-se desnecessária ao deslinde do feito, eis que os fatos sobres os quais seria objeto (atinentes à suposta ausência de grupo econômico envolvendo a terceira ré) já restaram esclarecidos pelos demais elementos constantes nos autos (especialmente pelos relatos das testemunhas Marcondes Santos da Silva e Anderson Macedo, os quais evidenciam a efetiva existência de grupo econômico entre as demandadas). Assim, tem-se por desnecessária a prova documental postulada pela terceira ré.



    Também, frisa-se que cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC. Portanto, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 



    A respeito do grupo econômico, a prova oral produzida é mais do que suficiente para demonstrar a configuração de grupo econômico decorrente da atuação em conjunto e do elo empresarial entre as rés. Por exemplo, a prova oral comprova que há atuação em conjunto das empresas Geyer e Concresul. Nesse sentido, ratifica-se o entendimento da sentença, a qual ressalta que: "o conjunto probatório denota que havia confusão entre as empresas, que estavam estabelecidas no mesmo endereço, havendo empregados da primeira ré trabalhando em prol da terceira ré, como restou claro pelo depoimento das duas testemunhas ouvidas a convite do autor". Em suma, por qualquer prisma, seja pela existência de grupo econômico entre as empresas demandadas, seja pela responsabilidade social estabelecida pelo Decreto n. o 9571/18, que alcança toda a cadeia envolvida no empreendimento, na inexistência absoluta de prova de medidas adotadas pelas rés para evitar a violação dos Direitos Humanos do Trabalho violados da parte autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés. 



    Valem, ainda, algumas considerações extras acerca da sistemática adotada pelo CPC, no tocante ao cabimento da decisão monocrática: aprofundando os ensinamentos de Nagib Slaibi Filho - para quem o Relator funciona como Delegado do Colegiado, significa dizer que não há limites de matéria, prova ou direito a serem restringidos ao alcance do art. 932. Basta que o membro do órgão fracionário da Corte tenha o cuidado de ser fiel à visão coletiva de seus pares. 



    Por outras palavras, o art. 932 do CPC funciona como uma ferramenta de inteligência coletiva: o Relator abre mão de sua vontade, de seu pensamento individual, como julgador, deixando de levar ao Colegiado não só aquilo que é conforme ao que entende em consonância dos demais Membros, como também as questões em que sabidamente resta vencido frente ao pensamento coletivo da Corte (no que pode fazer ressalva de sua opinião, na decisão monocrática, ao aplicar o entendimento majoritário). 



    E quando se refere ao entendimento majoritário, é bom frisar que as hipóteses tanto de procedência como de improcedência, transcende à contrariedade com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Obviamente, resgatando o conceito de que improcede o que não tem chance de êxito no Órgão Fracionário ou de que procede aquilo no que a decisão da origem é manifestamente contrária à jurisprudência dos Tribunais superiores, ponderam-se as pretensões recursais com prova explícita contrária, teses vencidas no Colegiado (ainda que por jurisprudência não dominante da respectiva Corte) e tudo aquilo que, na ótica do Relator, não subsista ao crivo da Turma, Câmara, Seção ou Pleno de que faça parte.



    O importante, ressalva-se, é que o Relator seja fiel ao entendimento coletivo, assim, na análise de manifesta improcedência por questão de prova, atentará a precedentes similares e àquilo que a experiência no Colegiado lhe indica, com clareza, ser inviável de acolhimento perante os pares, no sentido de que não haja dúvida de interpretação da maioria vencedora (e não, necessariamente, unanimidade). 



    Ademais, o teor do documento novo apresentado pela ré (ata de audiência de outra demanda) em nada altera a presente conclusão 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental interposto pela ré CONCRESUL BRITAGEM LTDA



    (...)



    (e-doc. 16, grifo nosso) 



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento (e-doc. 17). Ao agravo de instrumento interposto foi desprovido (e-doc. 18) em decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho - TST.



    6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 19) assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL NO PRAZO ALUSIVO AO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 140 DA SBDI-1 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual não foi provido o agravo de instrumento da terceira reclamada. Com efeito, não se constatou, nos autos, a comprovação de efetivação do depósito recursal concernente ao recurso de revista, no prazo alusivo ao recurso, o que implica a deserção do apelo. Cumpre esclarecer, por oportuno, que a nova redação da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SbDI-1 do TST, segundo a qual, “em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido”, aplica-se às hipóteses em que há o recolhimento do depósito recursal, mas em valor inferior ao devido, o que não ocorreu no caso dos autos. Agravo desprovido ao agravo em face da aplicação de óbice processual ao conhecimento do recurso de revista, ficando prejudicado o exame da transcendência.



    (e-doc. 19, grifo nosso) 



    7. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração cujo seguimento foi denegado (e-doc. 20). 



    8. Inconformada, a reclamante alega que:



    a) “A decisão reclamada, ao exigir que o comprovante do depósito recursal estivesse vinculado ao processo no sistema PJe como condição para o preparo, afastou norma legal (CLT, art. 899; CPC, art. 1.007, §4º) sem declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do TRT, em clara violação à Súmula Vinculante 10 do STF” (e-doc. 01, p. 3);



    b) “A ausência de concessão de prazo para sanar eventual defeito formal, sem que o recolhimento tenha sido efetivamente inexistente, configura cerceamento de defesa, sobretudo porque a parte apresentou o comprovante de pagamento e a guia de GRU” (e-doc. 01, p. 4);



    c) “a reclamada Concresul não efetuou qualquer pagamento de salários para o Reclamante, nem para as testemunhas arroladas, não contratou e nem utilizou os serviços do reclamante e muito menos incorporou ou adquiriu as reclamadas Geyer Fundações ou Geyer Estacamento, menos ainda seus patrimônios, pois, na verdade, a compra da área de terras matriculadas sob o nº 21.729” (e-doc. 01, p. 13);



    d) “o artigo 2º da CLT foi infringido pela justiça trabalhista, vez que em nenhum momento resta caracterizado o grupo econômico, pois as Personalidades jurídicas são distintas, inexiste direção, controle ou administração comum, não há controle societário, nem há mesmos sócios ou administradores e compartilhamento de decisões estratégicas” (e-doc. 01, p